Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR: NULIDADE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO RÉU. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 149 do CPP, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o Juiz ordenará, de ofício ou a requerimento (do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado), seja este submetido a exame médico legal. 1.1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a instauração de incidente de insanidade mental não pode ocorrer a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 402 e seguintes do CPP, sob pena de preclusão. 1.2. Não é suficiente mero pedido de instauração do incidente fundado em ilações, mas “apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, torna-se imperiosa a instauração do respectivo incidente” (STJ, HC 286.887/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017), o que, in casu, não ocorreu. Preliminar rejeitada.
2. A materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio restam sobejamente evidenciados, conforme acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos harmônicos da vítima, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.
3. A infração de descumprimento de medidas protetivas não pode ser absorvida pelo crime de violação de domicílio, pois não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do delito, além de cada qual proteger bens jurídicos diversos e se consumarem em momentos distintos.
4. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Ao estabelecer o quantum devido a título de danos morais, deve-se observar a condição social, educacional, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. Deve-se valorar, também, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito; a intensidade do dolo ou o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. In casu, verifico que há motivos para a redução do montante fixado pelo juiz a quo.
6. Recurso parcialmente provido.